Tribunal: TJMT
Processo: 1049139-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049139-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI - CPF: 346.204.191-68 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
., em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória n. 1049139-31.2019.8.11.0041, acolheu o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, convertendo o desconto em folha de pagamento onde consta cartão de crédito para empréstimo consignado, aplicando os juros mensais de 1,68% ao mês, sem capitalização, a contar da liberação do crédito, no prazo máximo de 96 (noventa e seis), parcelas. Com a adequação do contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição em dobro e atualizada; condenou o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT; bem como, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, e, nos honorários advocatícios que arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Sustenta o apelante que, ‘a autora firmou seu contrato em 2009 e somente propôs a presente demanda em 2019, restando evidente a decorrência da prescrição, portanto, não podendo mais demandar a respeito de eventuais valores cobrados. Além disto, chama-se atenção dos Nobres Julgadores que o Banco Pan, ora Apelante, arrematou parte da carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul – BCSUL em 2013, sendo assim, todo e qualquer desconto realizado antes de tal ano é de única e exclusiva responsabilidade do BCSUL, uma vez que este era o credor da época.’.

Pugna, que seja reconhecida a prescrição dos descontos realizados, uma vez que se encontram prescritos, bem como, requer que seja reconhecida a obrigação do BCSUL com relação aos descontos ocorridos antes de 2013.

Argumenta que resta verificado que a origem do débito deste cartão refere-se a utilizações no BCSUL, anteriores à migração para o Banco PAN SA, cujo Apelado utilizou o cartão de crédito consignado, para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais, parcelado lojista além de telesaque parcelado.

Afirma que restou verificado que a celebração contratual foi válida, contudo, devido ao fato do Apelado não ter realizado o pagamento integral as faturas, sofreu descontos em seu contracheque.

Assevera ainda que, não há que se falar em dano material, pois restou comprovada a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco, pois, os valores cobrados foram devidos e reflexos da conduta do próprio devedor, restando totalmente improcedente tal postulação.

Aduz que ‘não ocorreu excesso, dolo ou falha na prestação de serviço do Apelante, não fazendo jus o Apelado a restituição do valor descontado, e tampouco, de forma dobrada, uma vez que possuía plena ciência da contratação do cartão de crédito consignado, bem como, possuía ciência a respeito da utilização do mesmo em compras domésticas, parcelado lojista e telesaque parcelado, sendo assim de sua inteira responsabilidade o pagamento integral da fatura.’.

Por fim, alega não restar configurado qualquer ato ilícito ou dano moral ao apelado, tendo o apelante agido estritamente dentro dos limites contratuais; devendo ser reformada a r. sentença.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que reformada a sentença em sua integralidade, devendo ser julgado improcedente todos os pedidos contidos na exordial; contudo, caso assim não entendam, requer que seja afastada a obrigação de restituição em dobro do valor descontado, bem como, requer ainda que seja o dano moral arbitrado reduzido para quantia compatível com os supostos danos alegados, uma vez que o valor arbitrado encontra-se causando enriquecimento ilícito ao Apelado.

Subsidiariamente, caso não se entenda pela improcedência da presente demanda, requer que seja reconhecida a prescrição dos descontos realizados antes de março de 2016, uma vez que se encontram prescritos, bem como, requer que seja reconhecida a obrigação do BCSUL com relação aos descontos ocorridos antes de 2013.

Contrarrazões. (id. 49663518)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

O apelante primeiramente, pugna, caso não se entenda pela improcedência da presente demanda, que seja reconhecida a prescrição dos descontos realizados antes de março de 2016, uma vez que se encontram prescritos, bem como, requer que seja reconhecida a obrigação do BCSUL com relação aos descontos ocorridos antes de 2013.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é trienal, conforme art. 206, § 3o, inciso IV do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, § 3.o, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. Precedentes. 3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. 4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ. 5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018) – grifei.

A ação foi proposta em 2019, houve o lapso de três anos relativos à prescrição arguida. Assim, está parcialmente prescrito o pedido de repetição do indébito, sendo descabida a devolução do montante pago há quase seis anos do ajuizamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. (N.U 1037569-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

Portanto, acolho a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
., em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória n. 1049139-31.2019.8.11.0041, acolheu o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, convertendo o desconto em folha de pagamento onde consta cartão de crédito para empréstimo consignado, aplicando os juros mensais de 1,68% ao mês, sem capitalização, a contar da liberação do crédito, no prazo máximo de 96 (noventa e seis), parcelas. Com a adequação do contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição em dobro e atualizada; condenou o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT; bem como, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, e, nos honorários advocatícios que arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das demais questões do recurso de apelação ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Com efeito,
in casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de empréstimo consignado.

No que tange a matéria tratada nos autos, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem decidindo no seguinte sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO

FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO –

DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019) A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (N.U 1003404-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (N.U 1003543-29.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Como se infere dos autos em análise, a autora acreditava que contrairia um empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pela consumidora, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Com efeito, merece destaque a forma como o crédito, oriundo do dito “saque” que teria sido realizado por meio de cartão de crédito, foi disponibilizado à autora: consta dos autos que o valor “sacado” foi, em verdade, depositado em conta por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio banco, cujos comprovantes trouxe consigo em sede de contestação (id. 66011974).

Ora, é evidente que esse tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, por meio de cartão de crédito, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque, em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há nos autos prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor (art. 6o, VIII do CDC e art. 373, §3o, II, CPC).

De tal modo, não há por onde afirmar que o autor tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, tratava-se de saque com cartão de crédito, considerando, inclusive, que a demandante sequer teve acesso ao “cartão plástico” correspondente.

Disso se infere que o autor não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de mútuo consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em casos tais, as cobranças incidiriam integralmente sua folha de pagamento, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar contrato de mútuo, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, correta a conversão da operação financeira para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com a compatibilização dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), conforme fixado na sentença.

Quanto ao dano moral, Sergio Cavalieri Filho ensina:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Esse cenário não ficou evidenciado nos autos, e a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, o que afasta o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido. (TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ademais, não demonstrada a intenção dolosa do apelado, a devolução deverá ser na forma simples (art. 42 do CDC).

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que a autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito. Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. (AP 1001125-22.2018.8.11.0018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar parte da r. sentença ora atacada e, julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais ao autor ora apelado, bem como, fazer constar que o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021